Tribunal: TJDFT
Processo: 0006406-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DEPOIMENTOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MOTOCICLETA. FURTO. COMPRA E VENDA. PRODUTO DE CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A condenação por receptação dolosa pressupõe prova consistente da autoria e da materialidade, além da demonstração de que o agente tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
2. Os depoimentos prestados por policiais militares, quando coerentes, harmônicos e em consonância com o conjunto probatório, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, especialmente na ausência de indícios de interesse pessoal na incriminação indevida do acusado.
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT orienta que cabe à Defesa demonstrar a licitude da aquisição ou a conduta culposa, mediante justificativa plausível e minimamente corroborada por elementos probatórios, sem que isso configure inversão do ônus da prova (CPP, art. 156).
4. A posse do bem horas após a ocorrência de furto e a alegação genérica de desconhecimento da sua procedência ilícita, sem a apresentação de documentação idônea, não são suficientes para afastar o dolo do crime de receptação.
5. As circunstâncias indicativas de ilicitude, como tentativa de evasão diante da abordagem policial e apreensão de objetos usualmente associados à prática criminosa, reforçam a caracterização da receptação dolosa.
6. Recurso conhecido e não provido.